Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720292-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WBA GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WBA GESTAO EM SAUDE LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0713345-57.2023.8.07.0020, cujo juízo singular acolheu a impugnação ao bloqueio SISBAJUD. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 59325162, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 59831587. Em petição ID 66538823, a parte agravante comunica a composição entre as partes, com o pedido de homologação à instância de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes (ID 220001983 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 15:25:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora